Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-16.2020.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800212-16.2020.8.14.0068

APELANTE: CLEBIO TRINDADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. REFORMA DA SENTENÇA EM PREJUÍZO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CPB), no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) Aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. (ii) se há fundamento para a absolvição do apelante, com base na alegada insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime restam evidenciadas pelos depoimentos coerentes da vítima na polícia e em juízo, e pelos documentos juntados aos autos (laudo pericial que atesta a lesão sofrida pela ofendida, por ação contundente).

4. A palavra da vítima, em crimes no âmbito de violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui relevância suficiente para embasar a condenação”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Clébio Trindade da Silva
(nascido em
06/03/1986
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/03/2024
, doc. ID 21814610, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c a Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21814552) que, no dia
28/10/2018
, por volta das 19h00min.,
o denunciado agrediu fisicamente sua ex-companheira, a vítima M. M. L.
. Infere-se dos autos que, no dia e hora suso citados, a vítima estava passando próximo a casa de sua ex-sogra juntamente com o filho que possui com o denunciado, instante em que ele os viu e chamou a criança dizendo que ia lhe dar um carrinho, momento em que
a vítima disse que ele teria que dar o dinheiro da pensão alimentícia
, que estava atrasada há mais de 09 (nove) meses, ato contínuo,
o denunciado começou a agredi-la com socos e chutes
.

Depreende-se ainda dos autos de inquérito policial que, o denunciado Clébio Trindade da Silva não foi encontrado para ser ouvido perante a autoridade policial.

Em
razões recursais
(doc. ID 21814627), a defesa requer,
preliminarmente
, a
observância do princípio da

non reformatio in pejus
, já que, em caso de recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada. No
mérito
, pugna pela
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, já que a vítima não precisou o que de fato ocorreu, e o laudo pericial atesta uma lesão em região orbital direita, diferente do que foi afirmado pela vítima em juízo, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21814630), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
improvido
o recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 22916014).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Arguiu o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21814545), pelo
Laudo nº 2018.07.000469-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 21814546), o qual atestou que
“houve à integridade corporal ou à saúde da vítima, por meio de ação contundente”
, pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21814545), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através do
depoimento prestado pela vítima nas fases policial e judicial
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A
ofendida M. M. L.
declarou na
polícia
(doc. ID 21814545): “que conviveu maritalmente com Clébio Trindade da Silva por aproximadamente 11 anos e desta relação tiveram 03 filhos, todos menores de idade; Que sempre foi agredida por ele, sem motivo; Que no ano de 2016 resolveu denunciar, tendo optado pelas Medidas Protetivas de Urgência, que estavam sendo obedecidas pelo agressor; Porém, no dia 28/10/2018, por volta de 19h00, estava passando próximo da casa de sua ex-sogra, mãe do seu ex-companheiro, juntamente com o filho do casal, Júnior, de 05 anos de idade, pois mora atrás da casa dela, quando Clébio chamou a criança e disse: "EU VOU DE DAR UM CARRINHO" (textuais), momento em que respondeu: "TU TENS QUE DAR O DINHEIRO DOS MENINOS" (textuais), se referindo a pensão que está atrasada há 09 meses, ocasião em que ele passou a agredi-la com socos e chutes, juntamente com a atual companheira dele, a nacional conhecida como Regina, lhe deixando lesionada”.

A
ofendida M. M. L.
declarou em
juízo
(doc. ID 21814615): “que foi agredida pelo ex-companheiro quando cobrou a pensão do filho, alegando ainda, ter sofrido agressões por parte da atual companheira do acusado – informações essa, ausente na denúncia, contudo, esses fatos foram relacionados no laudo de exame de corpo delito, conforme ID 20681033 - Pág. 11, no item Histórico do laudo apresentado”.

Conforme se observa, não houve qualquer confusão na declaração da vítima prestada em juízo, pois foi relatado como ocorrido, em que pese a narrativa não ter sido observada em sede policial.
Em ambos os depoimentos, a vítima relata que foi agredida pelo acusado e por sua atual companheira
.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
, utilizou o seu direito constitucional ao silêncio.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova material
,

tendo
o laudo atestado a lesão sofrida pela ofendida, por meio de ação contundente
(doc. ID 21814546).

Desse modo, após exame físico, o médico-legista certificou que foi verificado na vítima
lesão contusa
, localizada na
região orbital direita
, demonstrando que houve nexo de causalidade entre a lesão apresentada e a agressão relatada, incorrendo o apelante perfeitamente na capitulação do artigo 129, §9º, do CP.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade do delito, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025